Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-49.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000193-49.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIMAR FAGUNDES - CPF: 616.397.961-34 (RECORRENTE), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATO DE FINANCIAMENTO (PRONAF) – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA COBRANÇA – PLEITO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E AUSÊNCIA DE DANO – FALHA COMPROVADA NA COBRANÇA – ERRO DE PREPOSTO NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO ANTERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE POR ATO DO PREPOSTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Havendo comprovação de que houve falha de preposto da parte promovida na realização da cobrança da dívida, o que motivou a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção, resta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva por atos de seus prepostos, de modo que havendo negativação do consumidor por ato destes, deve o consumidor ser indenizado moralmente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção, bem como determinou a baixa da restrição, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
RETIRAR
o nome da reclamante dos sistemas de proteção ao crédito;

b)
CONDENAR
a empresa ré ao pagamento à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês contados da citação, e assim o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que se faz presente excludente de responsabilidade ante a falta de resultado lesivo, pois a parte promovente se limita a alegar ocorrência de dano, sem, contudo, demonstrar de forma concreta os supostos percalços sofridos em virtude de alguma conduta sua.

Alegou que a parte recorrida possui junto ao Banco recorrente dois contratos, quais sejam: contrato de no 40/02744 e 40/01877, sendo que efetuou um deposito no dia 07/01/2019 e foi debitada a parcela do contrato 40/01877.

Argumentou que não fora localizado na agência nenhum documento ou ligação de que a parte autora tenha solicitado o pagamento antecipado do contrato 40/02744, conforme foi descrito na inicial, de modo que houve pagamento da parcela do contrato 40/01877 e não do contrato 40/02744, conforme informado pela parte recorrida.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de baixa de restrição e indenização por dano moral decorrente de suposta restrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção, uma vez que ao se deslocar até a instituição financeira para efetuar o pagamento das dívidas do PRONAF, houve a informação equivocada do valor pela atendente da instituição financeira, o que motivou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção.

Portanto, alega que seu nome fora inscrito nos órgãos de proteção por erro da preposta da parte promovida que informou o valor equivocado para pagamento, o que não suspeitou, pois esse era o procedimento regular, mês a mês, conforme fatos narrados na inicial que, por necessário, seguem citados:

A promovente é usuária dos serviços prestados pela empresa promovida há bastante tempo, única e exclusivamente pelo financiamento de imóvel rural do projeto vale do sol II, na região de Tangará da Serra e do PRONAF.

Não utilizou serviço de cheques, cartão de credito, movimentação da conta par recebimento e pagamento ou qualquer outra movimentação em sua conta que não seja para deposito os valores referentes as parcela do financiamento da terra e PRONAFE.

Ressalta que sempre, desde o início, fez uso do serviço através de atendente do banco, cito todo ano procurava uma atendente que informava o valor a ser depositado para cobrir as parcelas anuais do financiamento da terra e PRONAFE.

Fazia um único depósito, para que o banco cobrasse de sua conta ambas as parcelas. No ano de 2019, realizou o depósito no dia 07/01/2019 no valor de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) valor informado pela atendente. Ao voltar na mesa da atendente do banco para mostrar o recibo de deposito para que pudesse proceder a baixa essa informou que tinha errado no atendimento anterior que tinha realizado a autora e que deveria depositar mais R$120,00 (cento e vinte reais) para ficar quitado as parcelas do ano de 2019 referente a financiamento da terra e pronaf. Como é cumpridora de suas obrigações, nem questionou o erro, realizou na mesma hora o depósito da suposta diferença, conforme documentos em anexo.

Em janeiro de 2020, por necessidade, foi solicitar crédito em uma farmácia para comprar remédio para seu esposo, que tem sérios problemas de saúde (coração). O crédito foi negado, pois a autora está com nome sujo no Banco do Brasil. Desesperada a autora começou a chorar, pois nunca teve seu nome sujo. E naquele momento precisava desesperadamente suprir as necessidades do seu marido idoso e doente.

A autora foi obrigada a pedir a ajuda dos irmãos da igreja, sentindo –se profundamente humilhada, pois sempre foi pessoa trabalhadora e lutou bravamente pelo sustento de sua família. Que nunca antes precisou pedir ajuda de terceiros. Mais dada a gravidade do estado de saúde do seu esposo foi obrigada a pedir a ajuda.

Foi orientada fazer um consulta, para saber mais detalhes sobre a negativação do seu nome. A autora esta surpreendida e assuntada pois não movimenta a conta no banco do Brasil para outros fins. Que teve o financiamento do custeio referente ao plantio do maracujá, loque que adquiriu a aterra, mas já quitou.

Reconhece que a única dívida que tinha a ser paga em 01/08/2019 era a parcela do PRONAF. Mas depósito o valor referente a essa parcela junto com a parcela do financiamento da terra em 07/01/2019 doc. anexo.

Conforme extrato de sua conta corrente no referido banco a parcela do PRONAF só foi cobrada de sua conta no da 02/08/2019 (um dia depois da data ajustada no contrato) que o valor era R$1.844,61. Que no banco, não consta saldo negativo. Que o número do seu contrato no PRONAF (40002744) é o mesmo que consta do extrato do banco no dia 02/08/2019 e também é o mesmo que consta no documento que negativou seu nome SERASA. Apesar do valor da negativação ser diferente do valor da parcela dívida.

Diante do exposto a autora entende que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Que tal AÇÃO lhe causo danos irreparáveis. Que a Requerida precisa reparar tais danos.

Com efeito, o caso posto a julgamento não se trata de negativa de relação jurídica, mas sim de falha na prestação do serviço consistente em erro na indicação do valor da dívida a ser paga, o que veio a provocar a restrição do nome do consumidor erroneamente. Havia adimplência e a parte promovente depositou o valor informado pela preposta do banco, o que torna a negativação de seu nome ilegal e abusiva.

Diante da falha da preposta da instituição financeira na cobrança, motivando a restrição do nome do consumidor enseja responsabilização objetiva pelos danos causados ao consumidor. Apesar de alegar ausência de ato ilícito e ausência de dano, razão não assiste à parte promovida, pois demonstrada a falha da preposta e demonstrado que houve restrição nos órgãos de proteção de modo que há dano moral ser indenizado, conforme bem exposto na sentença:

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos do processo, verifico que a erro partiu do banco, eis que através do áudio acostado em ID. 34899118, o preposto da reclamada comunica a falha sistêmica e solicita a presença da requerente para tudo seja solucionado.

No caso, percebe-se que a falha do banco causou danos a honra da requerente que teve seu nome negativado, cuja responsabilidade de fiscalização é da própria requerida, que gerencia o seu sistema e insere as informações.

Logo, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na falha da prestação do serviço, o dano moral e nexo causal.

Em que pese, as alegações da recorrente de que houve a contratação e utilização dos serviços, verifico que a parte promovente, em impugnação, juntou inclusive um áudio no qual se verifica que seu preposto comunica e reconhece a falha sistêmica e solicita a presença da parte promovente para que tudo seja solucionado.

Com efeito, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a falha da preposta da parte promovida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020